Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica em ação de cobrança, diante da ausência de comprovação da alegada insuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC alcança somente pessoas naturais, impondo-se às pessoas jurídicas comprovar documentalmente sua incapacidade financeira.
5. A Súmula 481 do STJ admite a concessão do benefício à pessoa jurídica apenas quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
6. A inexistência de documentos como balancetes, extratos bancários ou quaisquer elementos que indiquem insolvência impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência.
7. A mera alegação de paralisação das atividades não é suficiente para demonstrar incapacidade financeira.
8. Ausente comprovação mínima da insuficiência, mantém-se o indeferimento da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 99, §3o. CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.03.2015. TJDFT, AI 0710430-95.2023.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 28.07.2023.